Tribunal: TJBA
Processo: 0549834-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549834-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SPE FORMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA RECONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RENÚNCIA EXPRESSA À PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA PRÓPRIA APELANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA PELA SENTENÇA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA APRESENTADA PELA APELADA. NOTAS FISCAIS DE REMESSA E DEVOLUÇÃO. EQUIPAMENTOS NÃO DEVOLVIDOS. FATURA NÃO QUITADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549834-09.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante SPE FORMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e como apelada ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a
relator
a
.